Tribunal: TJDFT
Processo: 0737734-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIADOMÉSTICAE FAMILIAR CONTRA AMULHER. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
I – CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado visando a revogação da prisão preventiva.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a subsistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e a alegada ocorrência de constrangimento ilegal em razão de omissão judicial e excesso de prazo.
III - RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 312 do Código de Processo Penal, são pressupostos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Além disso, é imprescindível que esteja configurada ao menos uma das hipóteses legais previstas no art. 313 do mesmo diploma processual.
4. Demonstradas a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, e evidenciado que a manutenção da liberdade do paciente representa risco à ordem pública integridade física e psicológica da vítima, justifica-se a manutenção da segregação cautelar.
5. O reatamento do vínculo entre vítima e paciente, por si só, não afasta a gravidade dos fatos nem o risco de novos episódios de violência, sendo insuficiente – como regra – para justificar a revogação da prisão preventiva, especialmente quando persistem os requisitos legais da medida.
6. Os prazos estabelecidos para a formação da culpa são impróprios, e não absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento. 6.1. Não há falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo quando eventuais delongas decorrem de incidentes processuais e sucessivos declínios de competência, especialmente se o feito segue em tramitação regular e não se observa inércia do Juízo.
7. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, §2o, do CPP refere-se aos fundamentos que justificam a prisão preventiva no momento de sua decretação, e não necessariamente à data dos fatos investigados.
8. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não impedem a manutenção da prisão preventiva quando esta se mostra necessária à garantia da ordem pública.
9. A fuga do paciente e o reiterado descumprimento de medidas protetivas reforçam a inadequação de medidas cautelares diversas, revelando a necessidade da segregação para evitar a reiteração delitiva.
IV – DISPOSITIVO
10. Ordem denegada.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312, art. 313, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 934.551/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 24/06/2025; TJDFT, Acórdão no 2022261, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2a Turma Criminal, j. 24/07/2025, Acórdão no 1999037, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 15/05/2025, Acórdão no 2004729, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 29/05/2025.